Tribunal: TJBA
Processo: 8006914-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006914-55.2025.8.05.0000 (ID 86947843) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: CHUI ENGENHARIA LTDA. e FAMILY INCORPORADORA LTDA SPE Advogado(s): PAULO CESAR SANTOS LUZ FILHO, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, JULIANO ROCHA BRAGA AGRAVADOS: FABIANO NASCIMENTO GONZAGA e GABRIELE CARVALHO GONZAGA Advogado(s): I R DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. NEGATIVA. I – As razões recursais devem retratar o inconformismo da parte, prejudicada pelo ato decisório impugnado, a fim de convencer o Órgão revisor do desacerto do seu prolator. II – A ausência de fundamentação recursal específica e correlacionada com a ratio decidendi adotada no decisum recorrido, verificada no agravo interno, evidencia a irregularidade formal do recurso. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido este Agravo Interno de ID 86947843, interposto no Agravo de Instrumento nº 8006914-55.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravantes CHUI ENGENHARIA LTDA e FAMILY INCORPORADORA LTDA SPE e como Agravados FABIANO NASCIMENTO GONZAGA e GABRIELE CARVALHO GONZAGA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR CONHECIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA